Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0725844-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOMAHAWK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, BBC CONSTRUCOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA APELADO: BBC CONSTRUCOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA, TOMAHAWK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos, respectivamente, por Tomahawk Comércio de Alimentos Ltda e E.B.E Serviços e Reformas Ltda-ME contra sentença (ID 71273152) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por Tomahawk Comércio de Alimentos Ltda., extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Verifica-se que, a despeito da interposição do recurso de apelação adesiva pelo parte ré ao ID 71305294, a parte autora não foi intimada para apresentar contrarrazões. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo da parte ré no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 997, §§ 1o e 2o, e art. 1.003, § 5o, ambos do CPC. Após, retorne-se os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora